Tribunal: TJPA
Processo: 0003788-16.2016.8.14.0060
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003788-16.2016.8.14.0060

EMBARGANTE: EDMILSON PANTOJA MACIEL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INAPLICAÇÃO EFETIVA DA REDUÇÃO. RESPEITO AO MÍNIMO LEGAL.CÁLCULO EQUIVOCADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão, reduzindo a pena, porém fixando a pena intermediária em 04 anos e 05 meses de reclusão sob o fundamento de corresponder ao mínimo legal, em condenação por roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a atenuante da confissão, mas fixar a pena intermediária acima do mínimo legal sob justificativa incorreta, e se isso autoriza a correção da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, admitindo efeitos infringentes quando o vício compromete o resultado do julgamento.

O acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar que a pena intermediária fixada em 04 anos e 05 meses corresponde ao mínimo legal, quando o mínimo cominado ao crime de roubo simples é de 04 anos de reclusão.

A incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, impõe redução efetiva da pena, não podendo ser esvaziada por fixação em patamar superior ao mínimo legal sob justificativa equivocada.

Embora a Súmula 231 do STJ impeça a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a aplicação da atenuante deve conduzir à redução até esse limite quando a pena-base for superior ao mínimo.

Partindo-se de pena-base de 04 anos e 06 meses, a incidência da atenuante deve resultar na fixação da pena intermediária no mínimo legal, sob pena de violação à lógica da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição interna na dosimetria da pena, consistente na fixação de pena acima do mínimo legal sob justificativa incorreta, autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A atenuante da confissão deve produzir redução efetiva da pena, limitada ao mínimo legal, quando a pena-base for superior a esse patamar. 3. A vedação de redução abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria não impede a adequação da pena ao mínimo quando a atenuante incide sobre pena-base superior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMILSON PANTOJA MACIEL em face de acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo, reconhecendo a atenuante da confissão e reduzindo a pena anteriormente fixada.

Sustenta o EMBARGANTE, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, a pena intermediária foi fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão sob a justificativa de corresponder ao mínimo legal, quando, em verdade, o mínimo cominado ao delito de roubo simples é de 04 (quatro) anos. Afirma que tal incongruência revela erro na dosimetria, uma vez que a redução aplicada mostrou-se irrisória e desproporcional, não compensando adequadamente a circunstância atenuante reconhecida. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com a consequente correção da pena para o mínimo legal, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, reconhecendo a existência do vício apontado. Assinala que, de fato, o acórdão embargado, embora tenha aplicado a atenuante da confissão, promoveu redução mínima da pena, fixando-a em patamar superior ao mínimo legal sob justificativa equivocada. Destaca que a jurisprudência consolidada admite a redução da pena em fração usual de 1/6 pela incidência da atenuante, desde que não ultrapasse o limite mínimo legal, circunstância que não foi observada no caso concreto. Conclui, portanto, pela necessidade de correção da dosimetria, a fim de ajustar a pena intermediária ao mínimo legal, suprindo a omissão e contradição identificadas no julgado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o vício identificado repercute diretamente no resultado do julgamento, hipótese em que se admitem efeitos infringentes.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à alegada contradição interna do acórdão embargado no tocante à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da atenuante da confissão.

Com efeito, verifica-se do voto condutor que, ao reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, foi consignado que a pena intermediária restaria fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, afirmando-se, de modo expresso, tratar-se do mínimo legal. Todavia, tal assertiva não se sustenta à luz do ordenamento jurídico, uma vez que o mínimo cominado ao delito de roubo simples é de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme expressamente previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

A incongruência entre a fundamentação e o resultado da dosimetria revela vício de contradição interna, na medida em que o julgado reconhece circunstância atenuante obrigatória, mas não lhe confere eficácia concreta compatível com sua natureza jurídica, culminando na fixação de pena acima do mínimo legal sob justificativa equivocada.

Nesse contexto, embora não seja possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ), é imperioso reconhecer que, partindo-se de pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a incidência da atenuante da confissão deve conduzir à redução até o patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa
, sob pena de esvaziamento do próprio instituto.

Assim, evidencia-se que o acórdão embargado incorreu em contradição relevante, apta a justificar a integração do julgado com efeitos modificativos, a fim de adequar a dosimetria da pena aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a consequente retificação da pena aplicada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, redimensionar a pena do embargante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal, preservados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 14/05/2026